Tribunal: TJDFT
Processo: 0733244-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0733244-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ANA AMANCIA DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, RAPIDO VENEZA LTDA D E C I S Ã O UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Agravante reafirma que a manutenção da penhora do imóvel, mesmo depois da declaração de nulidade do título extrajudicial que embasa a execução, viola o direito de propriedade. Requer a reconsideração da decisão “para deferir a liminar pleiteada no agravo de instrumento, determinando a imediata desconstituição da penhora – liberando-se o imóvel da ora Agravante, expedindo-se ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis – para averbação junto a matrícula no 2545”. Em contrarrazões, a primeira Agravada (VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA) pugna pela manutenção da constrição até a certificação de trânsito em julgado no Processo 0024576-29.2016.8.07.0001. É o relatório. Decido. A nulidade do título extrajudicial que embasa a execução foi reconhecida no julgamento da Apelação Cível 0024576-29.2016.8.07.0001, como se colhe da ementa do acórdão respectivo: Cessão de direitos - Ausência de produção de efeitos - Simulação configurada: objeto do contrato que já pertencia ao cessionário - Pagamento de dívida de terceiro: necessidade de anuência de ambas as administradoras, o que não ocorreu, e, mesmo se tratasse de débito da cessionária, fazia-se necessária autorização judicial, considerando o arrolamento de bens, custodiados por depositário judicial. (APC 2016.01.1.086323-2, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 09/09/2019). Os Embargos de Declaração opostos não alteraram o julgamento, in verbis: Embargos Declaratórios. Ausência de vícios – CPC 1.022 – no acórdão. (EDCL 0024576-29.2016.8.07.0001, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJe 03/11/2020). Presente, pois, a probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris). Todavia, não é possível divisar, nesse estágio processual e no plano da cognição sumária, risco de dano (periculum in mora) hábil a respaldar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, mantenho a decisão agravada até o julgamento do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator